Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA - PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Siga Crédito Fácil LTDA., em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. A inicial foi indeferida porque, oportunizado prazo, não foi exibida a nota fiscal relacionada ao negócio jurídico denunciado. A recorrente afirma que a nota promissória é dotada de autonomia e é descabida a discussão da causa debendi, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal.
2. No caso, vasta pesquisa amparou a extinção do processo, sem resolução de mérito, sendo oportuno transcrever os seguintes excertos da sentença: "[...]Consoante consulta ao sistema SNIPER, em anexo, foi possível observar que a autora Siga Crédito Fácil LTDA possui três sócios-administradores: Reinaldo Germano dos Santos, Antônio Germano Júnior e Guilherme Pereira de Alcântara. Os três também são sócios das seguintes pessoas jurídicas: Arte & Foto Serviços Fotográficos Ltda., RGA Produção de Eventos Ltda. e Ótima Revelações Fotográficas Ltda. Antônio Germano Júnior ainda é sócio-administrador da Construtora 2 de Julho Ltda. Em consulta ao sistema desta Corte, verifica-se que, somente em 2023, a autora Siga Crédito Fácil LTDA já ajuizou 210 ações e que, em 2022, foram 52. Arte & Foto Serviços Fotográficos foi responsável, em 2023, pelo ajuizamento de 113 ações; em 2022, foram 561 e, em 2021, foram 271. RGA Produção de Eventos ajuizou, em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações. Ótima Revelações não ajuíza ações nesta Corte desde 2019. Somando todas as ações propostas pelas três empresas no ano de 2023, tem-se 446, número que coloca o grupo econômico em 133o no ranking de grandes demandantes do Distrito Federal, à frente de grandes empresas como Poupex, Ativos S/A, Cartão BRB, Banco Itaú e Banco Bradesco Cartões, segundo informações obtidas no painel de grandes demandantes do TJDFT. Em 2022, as três empresas foram responsáveis por 1.017 novas ações no âmbito da Justiça do Distrito Federal."
3. Ademais, a certidão simplificada indica que o objeto social da empresa inclui, entre outras, a atividade de “cobrança extrajudicial e amigável e informações cadastrais” (ID 49745201), fato confirmado nas razões recursais (ID 49745667 - Pág. 7).
4. Nesse contexto, a argumentação da recorrente não se sustenta, porquanto o volume de notas promissórias cobradas é incompatível com a natureza da empresa de pequeno porte ou microempresa, situação que torna essencial a comprovação da origem da dívida.
5. E não comprovada origem diversa da dívida, configura-se que a empresa de gestão de crédito e ativos financeiros não possui legitimidade para propor ações perante o juizado especial cível, nos termos do Enunciado 146 do FONAJE, que dispõe: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais”.
6. Destarte, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Irretocável a sentença vergastada.
7. Precedentes: Acórdão 1726846, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023; Acórdão 1748530, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2023, publicado no DJE: 05/09/2023; Acórdão: 1743900, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2023, publicado no DJE: 24/08/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.